Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022359-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EVALDO ROGERIO HEITMANN - CPF: 212.940.038-87 (RECORRIDO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1022359-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1022359-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Evaldo Rogério Heitmann
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO FURTADO. EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE NO BANCO DE DADOS DO DETRAN/MT. BAIXA ADMINISTRATIVA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a exclusão do autor como proprietário de veículo furtado em 1997, com a correspondente baixa administrativa no banco de dados do DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovada a perda da posse e propriedade do veículo por furto, é devida a baixa administrativa e a desvinculação da propriedade perante o DETRAN/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a ocorrência de furto do veículo desde 1997, restou caracterizada a perda da posse e propriedade.

4. A exigência de tributos e taxas sobre bem furtado viola o disposto no art. 126 do CTB e na Resolução n.o 11/1998 do CONTRAN.

5. É aplicável o disposto no art. 6o-B da Resolução CONTRAN n.o 661/2017, permitindo a baixa do registro do veículo com mais de 10 anos sem licenciamento e mais de 25 anos de fabricação.

6. Presentes os requisitos legais, a baixa administrativa é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Comprovada a perda da posse e da propriedade do veículo em razão de furto, é devida a baixa administrativa no banco de dados do DETRAN, com a exclusão do proprietário do registro do veículo, afastando-se a cobrança de tributos e encargos posteriores ao evento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CTB, art. 126; Lei Estadual n.o 7.301/2000, art. 29-B; Resolução CONTRAN n.o 11/1998; Resolução CONTRAN n.o 661/2017, art. 6o-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1002069-85.2019.8.11.0051, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 04.11.2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1008342-50.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1022359-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1022359-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Evaldo Rogério Heitmann
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-
MT.

Sentença
(Id.
288146409
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa no banco de dados do veículo VW Gol CL, Renavam 00125893981, chassi 9BWZZZ30ZKT133553, Placa JYK4391, ano/modelo 1989/1990, de cor branca, emplacado no município de Juara-MT, desvinculando-se o autor como seu proprietário.

Recurso Cível Inominado do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
(Id. 288146410): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 288146413): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1022359-67.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1022359-67.2025.8.11.0001

Recorrente:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Recorrido:
Evaldo Rogério Heitmann
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT contra a sentença que julgou procedente o pedido feito na presente Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Evaldo Rogério Heitmann
em face do recorrente.

Da narrativa inicial, o autor alega ter sido proprietário do veículo VW Gol CL, Renavam 00125893981, chassi 9BWZZZ30ZKT133553, Placa JYK4391, ano/modelo
1989/1990
, cor branca, emplacado no município de Juara-MT, bem como que referido automóvel foi furtado no ano de 1997.

Todavia, salienta que, ano após ano, vem sendo cobrado pelo licenciamento do veículo, o que entende ser indevido, uma vez que não possui mais a posse e propriedade do bem há quase 30 (trinta) anos.

A decisão de primeiro grau determinou
a baixa no banco de dados do mencioando veículo, desvinculando-se o autor como seu proprietário, contra a qual se insurge o órgão de trânsito.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conclui-se que a irresignação recursal não merece guarida.

De acordo com o documento juntado no Id. 288146400, apensar de não constar do extrato, o veículo em questão, de fato, possui informação de roubo desde 28/05/1997.

Com efeito, uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto ou roubo, o imposto e as taxas não são mais exigíveis desde a data do fato até a devolução do bem ao seu legítimo proprietário.

As provas produzidas nos autos indicam o reconhecimento do perecimento da coisa, o que induz à baixa administrativa do veículo, nos moldes do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução n.o 11/1998 do CONTRAN.

A propósito, o 29-B da Lei Estadual n.o 7.301/2000 dispõe:

“Art. 29-B Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total, furto, roubo, a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício.

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT. É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10020698520198110051 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/11/2022).”

Além disso, é importante ressaltar que o veículo foi fabricado no ano de 1989, ou seja, há mais de 36 (trinta e seis) anos.

De acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE . INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA 585 DO STJ . VEÍCULO COM 10 ANOS SEM LICENCIAMENTO E 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DA BAIXA DO VEÍCULO DE OFÍCIO. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min . CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11) “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10083425020218110006, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2024)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025